Tribunal: CARF
Processo: 10680.900055/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. VALOR DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECLARAÇÃO APRESENTADA ORIGINALMENTE. INTEGRALIDADE DO SALDO NEGATIVO INFORMADO. PRAZO. ARTIGO 168 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DECLARAÇÃO POSTERIOR. COMPENSAÇÃO DE PARTE DO SALDO NEGATIVO NÃO COMPENSADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A apresentação de Declaração de Compensação originária (DCOMP-Mãe) por meio da qual o sujeito passivo informa a integralidade do saldo negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ apurado em determinado ano-calendário a ser utilizado como crédito a compensar, formalizada e transmitida dentro do prazo de 5 (cinco) anos previsto no artigo 168 do Código Tributário Nacional, afasta a suposta ocorrência da prescrição em relação a parte do saldo negativo que não foi consumido enquanto crédito na DCOMP-Mãe, de modo que o saldo negativo remanescente a ser compensado acaba assumindo, por assim dizer, a qualidade de crédito financeiro e pode ser exaurido pelo sujeito passivo através de Declaração de Compensação apresentada posteriormente após o prazo de 5 (cinco) anos.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. NÃO-CONFIGURAÇÃO.
A compensação não se equipara a pagamento para fins de configuração de denúncia espontânea. Não há denúncia espontânea condicional.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO. PRESCRIÇÃO.
Os saldos negativos do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) poderão ser objeto de restituição e compensação, na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do encerramento do período de apuração, correndo, a partir daí, o prazo prescricional de que trata o art. 168, inciso I, do Código Tributário Nacional.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
DCOMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSOS. DISCUSSÃO QUANTO AOS DÉBITOS COMPENSADOS. POSSIBILIDADE
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, tanto no que diz respeito à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado em Declaração de Compensação - DCOMP, como em relação à inexistência ou excesso do débito compensado.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.900055/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.263 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VALORES E
SEGURANÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO.
VALOR
DE
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
DECLARAÇÃO APRESENTADA ORIGINALMENTE. INTEGRALIDADE
DO SALDO NEGATIVO INFORMADO. PRAZO. ARTIGO 168 DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DECLARAÇÃO POSTERIOR.
COMPENSAÇÃO
DE
PARTE
DO
SALDO
NEGATIVO
NÃO
COMPENSADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A apresentação de Declaração de Compensação originária (DCOMP-Mãe) por
meio da qual o sujeito passivo informa a integralidade do saldo negativo do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ apurado em determinado ano-
calendário a ser utilizado como crédito a compensar, formalizada e transmitida
dentro do prazo de 5 (cinco) anos previsto no artigo 168 do Código Tributário
Nacional, afasta a suposta ocorrência da prescrição em relação a parte do saldo
negativo que não foi consumido enquanto crédito na DCOMP-Mãe, de modo
que o saldo negativo remanescente a ser compensado acaba assumindo, por
assim dizer, a qualidade de crédito financeiro e pode ser exaurido pelo sujeito
passivo através de Declaração de Compensação apresentada posteriormente
após o prazo de 5 (cinco) anos.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. NÃO-CONFIGURAÇÃO.
A compensação não se equipara a pagamento para fins de configuração de
denúncia espontânea. Não há denúncia espontânea condicional.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO.
PRESCRIÇÃO.
Os saldos negativos do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) poderão
ser objeto de restituição e compensação, na hipótese de apuração anual, a partir
do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do encerramento do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.900055/2010-43
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900055/2010-43

período de apuração, correndo, a partir daí, o prazo prescricional de que trata o
art. 168, inciso I, do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
DCOMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSOS. DISCUSSÃO
QUANTO AOS DÉBITOS COMPENSADOS. POSSIBILIDADE
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-homologação, e
o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente este ato
segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as autoridades julgadoras
integrantes do contencioso administrativo especializado são competentes para
apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito
compensado, tanto no que diz respeito à existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório utilizado em Declaração de Compensação - DCOMP, como
em relação à inexistência ou excesso do débito compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para afastar a prescrição relativa ao montante de R$ 245.533,01,
vencidos os conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo (relator) e Marcelo Cuba Netto, que
votaram por reconhecer a referida prescrição; e, no mérito, por voto de qualidade, em negar
provimento ao recurso voluntário quanto à possibilidade de configuração de denúncia espontânea
por meio de compensação, vencidos os conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega e Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), que
votaram por dar provimento ao recurso quanto a tal matéria; e, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para cancelar a exigência dos débitos compensados em
duplicidade, por meio das Declarações de Compensação no 25625.74520.220906.1.3.02-1840 e
12972.61773.100706.1.3.02-0423, nos termos do relatório e voto do relator. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, quanto à matéria em
relação à qual o relator foi vencido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (Suplente convocado) e Paulo Henrique Silva
Figueiredo (presidente). Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900055/2010-43

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-81.699, de 18
de abril de 2018, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte/MG (fls. 267/278), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
O presente processo cuida das Declarações de Compensação (DComp) no
40937.93822.040609.1.7.02-0176
(retificadora
da
no
33563.260704.1.3.02-1709),
12972.61773.100706.1.3.02-0423,
14268.05622.220906.1.3.02-7574
25625.74520.220906.1.3.02-1840
e
17208.45360.220906.1.3.02-7529,
apresentadas
pela
Recorrente com base em suposto saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
referente ao ano-calendário de 2000, no valor de R$ 2.087.696,30, para compensar débitos
tributários de sua responsabilidade (fls. 31/73).
As referidas DComp foram objeto, em 22 de janeiro de 2010, de Despacho
Decisório eletrônico (fl. 30), por meio do qual se atestou a existência da integralidade do saldo
negativo invocado, mas se apontou que parte deste (R$ 1.402.003,76) já havia sido utilizado em
compensações anteriores, de modo que se reconheceu direito creditório disponível no montante
de R$ 685.692,54, do qual, conforme Informações Complementares de fls. 254/264, R$
245.533,01 não teriam sido utilizados no prazo estabelecido no art. 168 do CTN. Diante disso,
foi realizada a homologação apenas da compensação declarada na primeira DComp acima
listada.
Cientificado do Despacho Decisório, o sujeito passivo apresentou Manifestação
de Inconformidade (fls. 2/21), sustentando que:
(i)
não se aplicaria o prazo prescricional previsto no art. 168 do CTN ao saldo
negativo de IRPJ apurado na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ);
(ii)
subsidiariamente, o prazo prescricional para a compensação seria de dez
anos, “conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça”;
(iii)
teria sido indevida a inclusão de multa de mora na compensação dos
débitos informados na DComp no 40937.93822.040609.1.7.02-0176, posto
que apresentada antes da entrega da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), de modo que configurada denúncia
espontânea, nos termos do art. 138 do CTN;
(iv) teria incorrido em erro no preenchimento das DComp no
25625.74520.220906.1.3.02-1840 e 17208.45360.220906.1.3.02-7529, as
quais, em verdade, seriam retificadoras das DComp no
40361.41310.140105.1.3.02-6501
e
12972.61773.100706.1.3.02-0423,
respectivamente.
Na decisão recorrida, registrou-se, inicialmente, que “a retificação ou o
cancelamento das DCOMP`s somente pode ser efetuado mediante ato específico do sujeito
passivo e antes da decisão do fisco acerca dos documentos já protocolizados”. Assim, já tendo
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900055/2010-43

havido a decisão acerca das DComp apresentadas pela Recorrente, seriam incabíveis alterações
após a análise realizada pelo Fisco.
Com relação ao prazo prescricional, no Acórdão de primeira instância, apontou-se
que para as DComp apresentadas após 09 de junho de 2005, aplica-se o disposto no art. 168 do
CTN, com a redação conferida pela Lei Complementar no 118, de 2005, de modo que expirado o
referido prazo após cinco anos da extinção do crédito tributário.
Por fim, afastou-se a ocorrência de denúncia espontânea, por meio da
apresentação de DComp, já que o instituto somente é aplicável para a extinção dos débitos
mediante pagamento.
Manteve-se, então, a não-homologação, nos termos do Despacho da autoridade
administrativa.
Após a ciência do Acórdão, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 304/328,
no qual, em síntese reitera os argumentos de defesa já apresentados na Manifestação de
Inconformidade, acrescentando apenas jurisprudência que respaldaria o reconhecimento da
denúncia espontânea também aos casos de compensação.
O presente processo foi distribuído por sorteio a este Conselheiro, em 19 de
agosto de 2021.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via eletrônica,
em 26 de abril de 2018 (fls. 300/301) e apresentou o Recurso Voluntário, em 24 de maio do
mesmo ano (fl. 302), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado, digitalmente, pelo responsável legal pela pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, inciso I, e Art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA PRESCRIÇÃO
Nos termos da decisão de primeira instância, à data da apresentação das demais
Declarações de Compensação tratadas no presente processo (julho e setembro de 2006), já teria
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900055/2010-43

ocorrido a prescrição do direito de se pleitear a restituição do saldo negativo de IRPJ referente ao
ano-calendário de 2000, a teor do art. 168, inciso I, do CTN, que estabelece o referido prazo em
cinco anos contados da extinção do crédito tributário:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Para a Recorrente, de outra parte, dada a natureza do crédito, a simples
apresentação da DIPJ, na qual é apurado o referido saldo negativo, dispensaria qualquer outra
providência por parte do contribuinte e que pudesse ser atingida pela prescrição.
A tese da Recorrente é absolutamente improcedente.
De uma parte, alega que
Esse “saldo de declaração” não se confunde com o “indébito tributário”, decorrente de
recolhimentos a maior. O saldo decorrente de antecipações tem natureza distinta do
recolhimento a maior decorrente, por exemplo, de um erro de cálculo do contribuinte,
ou de uma exigência indevida, por sua incompatibilidade com a Constituição da
República ou com a Legislação Tributária.
Em relação à restituição/compensação, não existe a distinção pretendida pela
Recorrente. Conforme o art. 165 do CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Qualquer que seja a natureza do direito creditório relativo a valores pagos a título
de tributo, sempre, decorrerá de um pagamento indevido ou a maior que o devido.
No caso dos saldos negativos de IRPJ/CSLL, são constituídos por valores pagos
e/ou retidos na fonte em montante superior ao saldo apurado ao final do período de apuração
(trimestral ou anual).
Ou seja, inegavelmente, trata-se de indébito decorrente de recolhimento a maior.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900055/2010-43

De outra parte, o procedimento para a restituição/compensação de saldos
negativos de IRPJ/CSLL não difere daquele previsto para todos os demais créditos tributários, na
forma do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 1oA compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Como se observa, a partir da edição da Lei no 10.637, de 2002, que conferiu a
redação acima ao dispositivo legal, a realização de compensação sempre demandará a
apresentação ao Fisco de declaração específica “na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados”.
Tal declaração é a Declaração de Compensação (DComp) de que tratam os art. 26,
§1o, das Instruções Normativas SRF no 460, de 2004, e no 600, de 2005, e o art. 34, §1o, da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Para a apresentação da DComp, o contribuinte disporá do prazo prescricional
previsto no art. 168 do CTN, sendo que, conforme art. 26, §10, das Instruções Normativas SRF
no 460, de 2004, e no 600, de 2005, e o art. 34, §10, da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008
poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por objeto crédito apurado ou
decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco anos, desde que referido crédito
tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à SRF antes
do transcurso do referido prazo.
Não procede, ainda, a alegação subsidiária da Recorrente de que o prazo
prescricional para os saldos negativos de IRPJ/CSLL deve ser contado a partir da entrega da
DIPJ.
Ora, quanto ao tema, é indiscutível que o referido prazo somente corre em relação
a um direito na presença da exigibilidade deste.
Conforme Paulo de Barros Carvalho, com base na lição de Antonio Luiz da
Camara Leal, a “existência de uma ação exercitável (actio nata)” é uma das “condições
elementares da prescrição”, pois “não se pode falar em curso da prescrição enquanto não se
verificar a inércia do titular da ação” 1.
A discussão, no presente caso, refere-se ao momento em que a Recorrente poderia
exercitar o seu direito a postular a restituição do saldo negativo de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao ano-calendário de 2000.

1 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 549.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900055/2010-43

Cabe, pois, invocar o que se dispõe no Ato Declaratório SRF no 3, de 7 de janeiro
de 2000:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em
vista o disposto no § 4o do art. 39 da Lei No 9.250, de 26 de dezembro de 1995, nos arts.
1o e 6o da Lei No 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 73 da Lei No 9.532, de 10
de dezembro de 1997, declara que os saldos negativos do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, apurados anualmente,
poderão ser restituídos ou compensados com o imposto de renda ou a contribuição
social sobre o lucro líquido devidos a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração, acrescidos de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic
para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subseqüente
ao do encerramento do período de apuração até o mês anterior ao da restituição ou
compensação e de um por cento relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
Semelhante entendimento, também, consta das Instruções Normativas expedidas
pela Administração Tributária para regulamentar os pedidos de restituição, conforme art. 6o da
Instrução Normativa SRF no 210, de 2002, art. 5o da Instrução Normativa SRF no 460, de 2004, e
art. 5o da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, todos com a redação a seguir:
Art. 5o Os saldos negativos do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de restituição:
I - na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração;
II - na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do trimestre de
apuração.
O teor dos referidos atos, que podem ser enquadrados na categoria de norma
complementar das leis neles invocadas, nos termos do art. 100 do Código Tributário Nacional,
torna, portanto, explicitamente, exercitável o direito dos contribuintes à restituição do saldo
negativo de IRPJ “a partir do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do
encerramento do período de apuração” (destaquei).
E tal posição guarda plena concordância com o aspecto temporal do fato gerador
do IRPJ, uma vez que a apuração do referido tributo, quando apurado na forma prevista no art. 2o
da Lei no 9.430, de 1996 (apuração anual, com recolhimentos mensais por estimativa), dá-se em
31 de dezembro do ano-calendário, conforme art. 2o, §3o, e art. 6o, §1o, da Lei no 9.430, de 1996
(redação vigente à época dos fatos geradores):
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo deverá
apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900055/2010-43

Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia
útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I -pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subseqüente, se
positivo, observado o disposto no §2o;
II -compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subseqüente,
se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da declaração de
rendimentos, a restituição do montante pago a maior. (Destacamos)
O prazo em questão, adotado pela Administração Tributária desde a edição do
mencionado Ato Declaratório foi, finalmente, consignado no texto legal, com a edição da Lei no
12.844, de 2013, que conferiu nova redação ao dispositivo invocado pela Recorrente, retirando a
menção, já em desuso, à entrega da declaração de rendimentos:
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia
útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte
tratamento:(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subsequente, observado o disposto no § 2o; ou(Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos do art.
74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fora de dúvidas, desta forma, que, desde 1o de janeiro de 2001, era possível ao
sujeito passível pleitear a restituição do saldo negativo referente ao ano-calendário de 2000, de
modo que, em 10 de julho e 22 de setembro de 2006 (data de apresentação das quatro DComps
ainda tratadas no presente processo), já havia transcorrido o prazo prescricional de cinco anos.
Esta Turma Julgadora, ainda que em composição diversa, já se pronunciou neste
sentido, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
PRAZO.
PRESCRIÇÃO.
Os saldos negativos do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) poderão ser
objeto de restituição e compensação, na hipótese de apuração anual, a partir do mês de
janeiro do ano-calendário subseqüente ao do encerramento do período de apuração,
correndo, a partir daí, o prazo prescricional de que trata o art. 168, inciso I, do Código
Tributário Nacional. (Acórdão no 1302-005.147, de 19 de janeiro de 2021, Redator
designado Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo)
Por dever de lealdade, cabe mencionar julgados, inclusive da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, nos quais se entendeu que o prazo prescricional deve ser contado a partir da
data fixada para a entrega da DIPJ (ou da data da efetiva entrega, caso anterior). As referidas
decisões, com a devida vênia, aplicam ao IRPJ/CSLL o entendimento normatizado por meio do
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900055/2010-43

Ato Declaratório PGFN no 6, de 2018. Ocorre que aquele ato tem por suporte o Parecer SEI no
24/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF que cuida do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
Para o IRPJ/CSLL, como exposto acima, há regra própria que permite o direito à
restituição/compensação desde 1o de janeiro do ano-calendário subsequente.
Não obstante, ainda que se adotasse o referido entendimento ao presente caso,
concluir-se-ia pela prescrição do direito à restituição, posto que o prazo para a apresentação da
DIPJ relativa ao ano-calendário de 2000 foi fixado, por meio da Instrução Normativa SRF no 22,
de 2001, em 29 de junho de 2001.
Finalmente, quanto à extensão do prazo prescricional, cabe invocar o que
consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.621 (sob o regime de
repercussão geral), quando se firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional de 5
(cinco) anos, para as ações de repetição de indébito ou de compensação dos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, previsto na referida Lei Complementar, é aplicável tão-somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
Na mesma linha, a Súmula CARF no 91 aplicou o referido entendimento na esfera
administrativa:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Deste modo, tendo as Declarações de Compensação tratadas nos presentes autos
sido apresentadas a partir de 10 de julho de 2006, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco)
anos, contado a partir do fato gerador (encerramento do exercício), de modo que correta a
decisão administrativa que reconheceu a prescrição dos valores não compensados antes do
referido prazo.
3 DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Outra temática envolvida no presente processo é o instituto da denúncia
espontânea da infração, na forma do art. 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. (Destacou-se)
É que a Recorrente se insurge contra a incidência de multa de mora na
compensação dos débitos informados na DComp no 40937.93822.040609.1.7.02-0176, à qual
teria sido realizada sob o manto do referido instituto.
Contudo, como bem apontado na decisão recorrida, o pagamento e a
compensação, são formas de extinção do crédito tributário, conforme o art. 156 do CTN. A
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900055/2010-43

controvérsia, contudo, deriva do fato de que, enquanto o pagamento é uma forma de extinção
definitiva do crédito tributário; a compensação via DComp é uma extinção precária, “sob
condição resolutória de sua ulterior homologação”, a teor do art. 74, §2o, da Lei no 9.430, de
1996.
Isto posto, seja no âmbito do CARF seja no Poder Judiciário, o tema recebeu duas
interpretações opostas. De um lado, aqueles que entendiam que, malgrado a distinção acima
apontada, dever-se-ia reconhecer a ocorrência da denúncia espontânea nos casos de
compensação por meio de DComp, dado o seu efeito de extinção conferido pelo CTN e o fato de
que, caso não homologada a compensação, o crédito tributário poderia ser exigido, inclusive,
com a multa moratória. Neste sentido, os Acórdãos no 1301-003.791, 1201-002.770 e 9101-
003.999, da 1a Seção de Julgamento do CARF e as decisões no Resp 1.122.131/SC, da 1a Turma
do Superior Tribunal de Justiça, e nos EDcl no AgRg no Resp 1.375.380/SP, da 2a Turma
daquela Corte.
Em outra linha, porém, aqueles que, fundados na precariedade da compensação
via DComp e na incompatibilidade de tal fato com o instituto da denúncia espontânea, inspirado
em institutos do Direito Penal tais como a desistência voluntária, o arrependimento eficaz e o
arrependimento posterior. Alinhados a esta interpretação, os Acórdãos no 1402-003.600, 1302-
003.046 e 9101-002.969.
A matéria foi pacificada, no âmbito do STJ, por meio de Embargos de
Divergência julgados pela 1a Seção daquele Tribunal, em setembro de 2018, no sentido da
inocorrência da denúncia espontânea nos casos de compensação2. Eis a ementa da referida
jurisprudência:
EMENTA TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN,
aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp.
no 1.657.437/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ,
Data do Julgamento: 12/09/2018, Data da Publicação: DJe 17/10/2018)
Diante do referido julgamento, a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais do CARF voltou a se posicionar pela impossibilidade de equiparação da compensação ao
pagamento, para fins de denúncia espontânea, conforme Acórdão no 9101-004.127, de 11 de
abril de 2019 (Relator Conselheiro Demetrius Nichele Macei), cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

2 Os precedentes do STJ e do CARF invocados pela Recorrente são todos anteriores a tal data. E a Recorrente chega
a invocar a decisão que contraria sua tese como se a amparasse.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900055/2010-43

Ano-calendário: 2002
IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTOS. LEGALIDADE.
A imputação proporcional dos pagamentos referentes a tributos, penalidades pecuniárias
ou juros de mora, na mesma proporção em que o pagamento o alcança, encontra amparo
no artigo 163 do Código Tributário Nacional.
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo.
Como bem apontado pelo Relator da referida decisão, embora o entendimento
firmado no STJ ainda não seja vinculante, caber reconhecer que aquela Corte, “ultima instância
competente para interpretar a legislação infraconstitucional, uniformizou jurisprudência neste
sentido”. Por tal razão o ínclito relator, não obstante o seu entendimento pessoal, acompanhou a
tese, primando pela “segurança jurídica, eficiência administrativa e ainda, como objetivo
declarado do CARF, desafogar o Poder Judiciário”.
No caso deste Relator, ademais, por concordar integralmente com o
posicionamento firmado no âmbito da 1a Seção do STJ, mais razão se põe para reconhecer que a
compensação via DComp não extingue definitivamente o crédito tributário, como o pagamento
exigido pelo art. 138 do CTN.
A denúncia espontânea é um benefício, um favor legal, de modo que, apenas com
o pagamento se terá o pleno e definitivo cumprimento da obrigação por parte do contribuinte em
mora, capaz de excluir a penalidade decorrente de tal condição.
Na compensação via DComp, enquanto não transcorrido o prazo de cinco anos a
partir da data da apresentação da Declaração, haverá a possibilidade de a extinção do crédito
tributário ser reconhecida inexistente, e mesmo a cobrança do crédito tributário confessado na
DComp não é garantia de que este será extinto. Totalmente inaceitável, portanto, a equiparação
pretendida, uma vez que significaria o reconhecimento de uma denúncia espontânea condicional,
algo incompatível com a previsão legal.
Neste sentido, decisões recentes das três turmas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária,
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900055/2010-43

justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedentes; AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018; AgInt no REsp no 1798582/PR (08/06/2020).
(Acórdão no 9101-005.743, de 02 de setembro de 2021, Relator Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ART.
138
DO
CTN.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
O instituto da compensação, para efeitos de denúncia espontânea, não pode ser
equiparado a pagamento, eis que ainda depende de posterior homologação, não se
aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa de mora por adimplemento efetuado
a destempo. (Acórdão no 9202-009.787, de 26 de agosto de 2021, Redator designado
Conselheiro Maurício Nogueira Righetti)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
MULTA DE MORA. DÉBITOS. PAGAMENTOS A DESTEMPO. DCOMP.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
Incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN,
aos casos de compensação tributária, justamente porque nessa hipótese a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco.
Caso esta não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. (Acórdão no 9303-011.680, de 16
de agosto de 2021, Redator designado Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire)
Assim, as compensações realizadas pela Recorrente não configuram denúncia
espontânea, de modo que correta a exigência de multa de mora na sua liquidação.
4 DOS ERROS NO PREENCHIMENTO DAS DCOMP
Por fim, cabe analisar a alegação de erro no preenchimento das DComp no
25625.74520.220906.1.3.02-1840 e 17208.45360.220906.1.3.02-7529.
Segundo a Recorrente, as referidas declarações se destinariam, na verdade, à
retificação das DComp no 40361.41310.140105.1.3.02-6501 e 12972.61773.100706.1.3.02-0423,
respectivamente, de modo que, ao não se desconsiderá-las, haveria a exigência de débito
inexistente relativo à Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) referente ao período
de apuração de dezembro de 2004 e cobrança em duplicidade de débito relativo ao Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), com vencimento em julho de 2006.
Em primeiro lugar, a questão apontada no Recurso pode ser enfrentada, já que
defendo que a “manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação”, a que se refere o art. 74, §9o, da Lei no 9.430, de 1996, e a competência para
o seu exame, abrangem todo o conteúdo da Declaração de Compensação, e não apenas o
direito creditório invocado, como já cheguei a defender.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900055/2010-43

Tal posição deriva, como bem fundamentado em recentes manifestações da 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por meio dos Acórdãos no 9101-004.767, de 06
de fevereiro de 2020 (Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa) e 9101-004.891, de 03 de junho
de 2020 (Relatora Lívia De Carli Germano), do fato de que a Declaração de compensação
“constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados”, conforme previsão dos §§ 6o a 8o do referido art. 74 da Lei no
9.430, de 1996. Assim, como afirmado pela Conselheira Edeli Pereira Bessa no Acórdão acima
referido, “o ato de não-homologação não só nega a existência, suficiência ou disponibilidade do
crédito informado para liquidação dos débitos compensados, mas também afirma a exigibilidade
dos débitos remanescentes, confessados pelo sujeito passivo”, de modo que a discussão
administrativa não pode ser restringida aos aspectos relacionados ao crédito compensado.
Neste sentido, é plenamente possível, no julgamento administrativo, frente à
comprovação de mero erro de fato no preenchimento de DComp, reconhecer-se a inexigência de
débitos manifestamente inexistentes, ainda que o contribuinte tenha deixado de adotar as
providências adequadas, quais sejam, a retificação ou cancelamento das DComp apresentadas.
No caso sob apreciação, contudo, a situação é parcialmente distinta.
Em primeiro lugar, já houve a homologação da compensação realizada por meio
da DComp no 40361.41310.140105.1.3.02-6501, de modo que o ato se aperfeiçoou e o débito
relativo à Contribuição ao PIS, período de apuração de dezembro de 2004, no valor de R$
46.191,27 já se encontra definitivamente extinto. Ademais, a verificação acerca da existência (ou
não) do referido crédito tributário demandaria exames mais aprofundados, a partir da
escrituração contábil/fiscal da Recorrente, já que a confissão dos débitos poderia ser realizada
por meio da DComp, independentemente do valor confessado via DCTF.
Cabia à Recorrente, ciente da homologação do débito que alega ser inexistente, ter
adotado as providências visando à restituição/compensação do valor supostamente
indevidamente compensado.
O
cotejo
entre
as

DComp
no
40361.41310.140105.1.3.02-6501
e
25625.74520.220906.1.3.02-1840, contudo, revela a confissão em duplicidade do débito relativo
à Cofins, período de apuração de dezembro de 2004, no montante de R$ 214.067,69.
Considerando-se que o referido débito já teve a sua compensação homologada em relação à
primeira DComp, não é cabível a exigência com base na segunda.
Do mesmo modo, o cotejo entre as DComp no 17208.45360.220906.1.3.02-7529
(fls. 36/40) e 12972.61773.100706.1.3.02-0423 (fls. 41/45) revela que ambas possuem
praticamente o mesmo conteúdo, à exceção do período de apuração apontado para o débito
compensado. Nas duas declarações, o débito se refere ao IRRF, código de receita 0561, possui o
valor de R$ 6.190,50 e data de vencimento em 10 de julho de 2006. Na primeira, contudo, o
período de apuração é junho de 2006; na segunda, julho de 2006. Conforme o Ato Declaratório
Executivo Corat no 47, de 2006, o período de apuração correspondente ao citado vencimento é
junho de 2006. Neste sentido, deve ser mantida a exigência do valor compensado por meio da
Dcomp no 17208.45360.220906.1.3.02-7529 e cancelada a relacionada à DComp no
12972.61773.100706.1.3.02-0423.
5 CONCLUSÃO
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900055/2010-43

Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, apenas para cancelar a exigência dos débitos compensados por meio das Declarações
de Compensação no 25625.74520.220906.1.3.02-1840 e 12972.61773.100706.1.3.02-0423.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Voto Vencedor
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Redator designado
A despeito de considerar que a linha de entendimento sustentada pelo nobre
Relator Paulo Henrique Silva Figueiredo no que diz com a ocorrência da prescrição dos valores
não compensados antes do prazo de 5 (cinco) anos se encontra alicerçada em fundamentos um
tanto sólidos e técnicos, entendo por, respeitosamente, e com a devida permissão, discordar do
encaminhamento que foi dado pelo Relator para, de forma contrária, reconhecer que não houve a
prescrição no que diz com a parte do crédito referente ao saldo negativo de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica - IRPJ no montante de R$ 245.533,01.
Conforme restou muito bem exposto pelo Relator, o presente processo tem por
objeto pedidos de compensação realizados através de Declarações de Compensação (DCOMP’s)
que foram apresentados pela ora recorrente com base em saldo negativo de IRPJ referente ao
ano-calendário de 2000 no valor integral de R$ 2.087.696,30, sendo que, nos termos do que
restou consignado no Despacho Decisório de fls. 30, a autoridade acabou apontando que uma
parte do saldo negativo correspondente ao montante de R$ 1.402.003,76 já havia sido utilizado
em compensações anteriores e que, portanto, o montante do direito creditório disponível era de
apenas R$ 685,692,54.
Ao realizar a análise e o detalhamento do crédito nos termos do que restou
consignado no documento Informações Complementares da Análise do Crédito de fls. 254/265,
a autoridade considerou que, de fato, o montante de R$ 1.402.003,76 do saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário de 2000 já havia sido utilizado em compensações anteriores e que o
valor do saldo negativo disponível era apenas de R$ 685,692,54, dos quais R$ 245.533,01 não
teriam sido objeto de declaração de compensação ou pedido de restituição transmitidos no prazo
previsto no artigo 168 do Código Tributário Nacional, de modo que, no final, essa parte de R$
245.533,01 do saldo negativo de IRPJ foi considerada como não passível de restituição ou
compensação porque, no caso, não teria sido utilizada dentro do prazo previsto na legislação de
regência. Confira-se:
“Saldo Negativo Utilizado em Compensações Anteriores à Data de Transmissão do
PER/DCOMP
Valor do campo "Valor do Saldo Negativo" informado no PER/DCOMP: R$
2.087.696,30
Valor do campo "Crédito Original na Data da Transmissão" informado no
PER/DCOMP: R$ 685.692,54
Compensações anteriores à transmissão do PER/DCOMP = R$ 2.087.696,30 - R$
685.692,54
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900055/2010-43

Compensações anteriores à transmissão do PER/DCOMP = R$ 1.402.003,76
Valor não Utilizado no Prazo Legal
O valor do saldo negativo disponível que não foi objeto de declarações de compensação
ou pedido de restituição transmitidos no prazo estabelecido no art. 168 do Código
Tributário Nacional (CTN) foi considerado valor não passível de restituição ou
compensação, por não ter sido utilizado dentro do prazo legal.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 685.692,54
Valor não utilizado no prazo legal: R$ 245.533,01
Valor do saldo negativo passível de restituição ou compensação: R$ 440.159,53.”
(grifei)
Os autos foram encaminhados para que a Manifestação de Inconformidade de fls.
2/21 fosse analisada e, aí, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizontou – MG acabou concluindo que o prazo para repetição do indébito já se
encontrava expirado, de acordo com as Notas PGFN/CRJ no 1.114, de 2012 e 1.217/2914 e nos
termos do que prescrevem os artigos 19, § 5o da Lei no 10.522/2002 e 168 da Lei no 5.172/66 -
Código Tributário Nacional (CTN), conforme se verifica dos trechos abaixo reproduzidos:
“23. Diante das notas emitidas pela PGFN acima transcritas e o disposto no § 5o do art.
19 da LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002, impõe-se computar, para o caso em
questão – demanda administrativa protocolizada após 09 de junho de 2005 - o prazo
para repetição ou compensação de indébito é aquele previsto na LC 118, de 2005, que
alterou o art. 168 do CTN:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado,
anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
24. Neste contexto, tendo em vista que o fato gerador da CSLL apurada pelo
contribuinte ocorreu em 31/12/2000, em 2006 (ano da apresentação das DCOMP`s), o
prazo para repetição do indébito já se encontrava expirado. Desta feita, correto o
procedimento.”
A recorrente apresentou o presente recurso voluntário e o Relator do respectivo
acórdão, portanto, acabou entendendo, no final, pela ocorrência da prescrição da parte do crédito
referente ao saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ no montante de R$
245.533,01, tendo amparado sua linha de entendimento, pois, nos artigos 165, 168, inciso I do
Código Tributário Nacional e 74 da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela Lei no
10.637/2002, combinado com o artigo 26, § 1o e § 10 das Instruções Normativas SRF no
460/2004 e no 600/2005 e artigo 34, § 1o e § 10 da Instrução Normativa no 900/2009 e, ainda, à
luz tanto do Ato Declaratório SRF no 3, de 7 de janeiro de 2000, como, também, dos artigos 6o
Instrução Normativa SRF no 210/2010, 5o da Instrução Normativa no 406/2004 e 5o da Instrução
Normativa no 600/2005.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900055/2010-43

Pois bem. Após a reanálise do caso concreto, verifica-se que, em 26/07/2004, a
ora recorrente havia apresentado Declaração de Compensação no 15362.01180.260704.1.7.02-
6037 por meio da qual informou a integralidade do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário de 2000 no montante total de R$ 2.087.696,30 (fls. 74/79), o que
significa dizer, de plano, que, ainda que o montante de R$ 245.533,01 tenha sido objeto de
Declarações de Compensação apresentados posteriormente em 10/07/2006 e 22/09/2006, o fato é
que não há se falar aí na ocorrência da prescrição no que diz respeito a parte do crédito relativa
ao saldo negativo de IRPJ no referido montante de R$ 245.533,01.
Ora, na Declaração de compensação que foi apresentada em 26/07/2004 em que a
ora recorrente apontou e pleiteou a integralidade do crédito a compensar, decerto que a
autoridade administrativa já havia formado um juízo prévio de certeza e liquidez do direito de
crédito a título de pagamento indevido ou maior que o devido, já que, ali, a autoridade
competente acaba por examinar todos os seus elementos caracterizadores, quais sejam, a base de
cálculo real, o valor efetivamente devido, o montante pago ou recolhido, os acréscimos legais
imputados ao crédito e o saldo passível de restituição, compensação ou ressarcimento. Daí por
que a data de protocolo das Declarações de Compensação apresentadas posteriormente em que o
contribuinte pleiteia a compensação de crédito consubstanciado em saldo negativo de IRPJ já
reconhecido com outros débitos tributários não mais interfere na fruição do direito de
exaurimento do crédito em sua integralidade, que, no caso, assume a natureza de crédito
financeiro.
Essa interpretação encontra amparo no próprio artigo 74, caput da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, cuja redação segue transcrita abaixo.
“Lei no 9.430/1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002).”
(grifei).
Depreende-se da leitura do caput do artigo 74 da Lei no 9.430/96 que a existência
de crédito passível de restituição ou de ressarcimento é, por assim dizer, condição necessária e
suficiente para que ele possa ser aproveitado na compensação de débitos do sujeito passivo. Em
outros termos, o dispositivo legal em tela condiciona o procedimento de compensação apenas a
qualidade de o crédito ser passível de restituição ou ressarcimento.
Note-se que a comprovação da existência e a utilização do crédito apurado com
base em saldo negativo de IRPJ ocorreu com a apresentação da Declaração de Compensação
originária em que foi informado a totalidade do saldo negativo a ser compensado, porque, por
óbvio, só é compensável aquilo que é restituível, de modo que, se assim não fosse, a autoridade
fiscal não teria homologado as PER/DCOMP’s no 40361.41310.140105.1.3.02-6501 e
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900055/2010-43

40937.93822.040609.1.7.02-0176. Além disso, note-se que, quando da apresentação da
Declaração de Compensação de no 15362.01180.260704.1.7.02, a qual foi regularmente
transmitida em 26/07/2004, já havia ali, em tese, e de forma implícita, um pedido de restituição
de crédito decorrente de um pagamento indevido ou a maior que o devido para fins de contagem
do prazo previsto no artigo 168 do Código Tributário Nacional, cuja redação segue transcrita
abaixo:
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
Seção III – Pagamento indevido
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.”
É de se reconhecer, portanto, que, no caso em apreço, a integralidade do crédito
consubstanciado no saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2000 foi submetida ao
crivo da autoridade administrativa através da Declaração de Compensação no
15362.01180.260704.1.7.02-6037 (fls. 74/79), não havendo aí sentido lógico ou jurídico em se
considerar a data de transmissão das Declarações de Compensação que foram apresentados
posteriormente em 10/07/2006 e 22/09/2006 para fins de contagem do prazo prescricional do
direito de pleitear a respectiva compensação, eis que o “direito” ao crédito já havia sido
previamente informado. Na verdade, as respectivas Declarações de Compensação protocolados
em 10/07/2006 e 22/09/2006 constituem apenas apropriação do saldo de um crédito financeiro, o
qual foi informado e dado como certo na Declaração de Compensação transmitida
originariamente.
Nesse contexto, pode-se dizer que a transmissão da primeira Declaração de
Compensação em que foi informada a integralidade do saldo negativo de IRPJ a título de crédito
a compensar configura, pois, uma espécie de tutela administrativa declaratória a qual autoriza o
sujeito passivo a fazer uso do crédito remanescente eventualmente não consumido nesta
DCOMP original em outras DCOMP’s que por ventura venham a ser apresentadas e transmitidas
posteriormente.
Conclui-se, portanto, que a data do protocolo de DCOMP’s subsequentes que
visam exaurir o crédito apurado na DCOMP-Mãe é irrelevante para fins de contagem do prazo
prescricional para se pleitear a compensação. Em outras palavras, uma vez que a é apresentada
uma DCOMP por meio da qual se aponta a integralidade do saldo negativo de IRPJ, não há mais
que se falar na ocorrência da prescrição da parte do crédito que não foi utilizada originariamente,
de sorte que o saldo negativo remanescente a ser compensado acaba assumindo, por assim dizer,
a qualidade de crédito financeiro e, no caso, pode ser exaurido em favor do sujeito passivo
posteriormente.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900055/2010-43

Conclusão

Por todo o exposto, entendo por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
afastar a prescrição relativa ao saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ no
montante de R$ 245.533,01.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 395
DF CARF MF
Original